Tribunal: TJDFT
Processo: 0752557-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA No 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO PROCESSUAL DISTINTA. SOLICITADA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL ÀS PARTES. RECURSO PROVIDO.

I. O Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça traz à discussão a necessidade ou não de prévia liquidação de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva para o cumprimento individual do julgado.
II. No caso concreto, não há necessidade de liquidação de julgado (Código de Processo Civil, art. 509, § 2o), considerando a realização de meros cálculos aritméticos, sem complexidade exacerbada, para fixação do quantum debeatur.
III. A situação processual não se amolda às matérias previstas no Tema 1169 do STJ, pois o assunto tratado nesse tema repetitivo não tem potencial de afetar ou prejudicar o prosseguimento do curso processual perante o e. Juízo de origem.
IV. Agravo de instrumento conhecido e provido.